Tribunal: TJDFT
Processo: 0745168-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745168-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TEODOMIRO DOS ANJOS BEZERRA AGRAVADO: ANDRADE SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA, MERCADO EASY SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, SQALAPAY PAGAMENTOS LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela (liminar) interposto por TEODOMIRO DOS ANJOS BEZERRA., contra a decisão ID origem 210569764 integrada pela decisão ID 212355610, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras n. 0715386-60.2024.8.07.0020, ajuizada pelo agravante., em desfavor de ANDRADE SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA; MERCADO EASY SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA; SQALAPAY PAGAMENTOS LTDA., ora agravados. Na origem, a parte autora, ora agravante, interpôs a ação reparatória de danos morais e extrapatrimoniais c/c tutela de urgência. O Juízo, então, proferiu a decisão ora recorrida, na qual determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: A emenda apresentada com a petição de ID 209225164 não atende ao comando proferido pela decisão de ID 206758642. Com efeito, conforme já registrado, o autor celebrou contrato com a Companhia KAARAT, que necessariamente deve compor o polo passivo da lide, a fim de que possa responder pelo pedido de rescisão/nulidade do contrato firmado, a ser adequado nos pedidos, legitimando, assim, os pedidos indenizatórios pretendidos. Cumpra-se, portanto, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Registro, por oportuno, que a petição inicial sequer foi recebida e não há determinação de bloqueio oriundo destes autos que fundamente o pedido de tutela de urgência formulado na contestação apresentada no ID 207462494. Intimem-se. A parte autora opôs embargos de declaração no (ID de origem 211722268). Sobreveio decisão dos embargos de declaração no (ID de origem 212355610), nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração (ID 211722268), nos quais a parte embargante sustenta a presença de contradição e obscuridade na decisão proferida no ID 210569764, pugnando pela concessão de efeitos infringentes ao recurso, pelas razões que expõe. Determinada a emenda à inicial no ID 206758642, reiterada a determinação no ID 210569764, decisão sobre a qual se insurge o embargante. Alega, em suma, que a presente demanda visa a reparação dos danos, tendo no polo passivo as empresas que receberam os valores discutidos na demanda. Afirma, ainda, que não há pedido de rescisão contratual, em que pese o requerimento de devolução dos valores investidos. Prossegue alegando que os pedidos versam sobre a reparação dos danos pela falsa promessa de investimento, não havendo pedidos acerca da rescisão/nulidade do contrato narrado na exordial. É o relato necessário. Decido. Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presentes autos, verifico inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na decisão proferida, quando se verifica que todos os pontos suscitados pela parte recorrente se encontram devidamente consignados na decisão proferida. Na verdade, depreende-se da leitura dos embargos uma insatisfação da parte recorrente com o conteúdo da decisão proferida por este juízo. Ocorre que, conforme acima destacado, os embargos de declaração servem, tão somente, para sanar omissões, remover contradições, aclarar obscuridades e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado. Portanto, se houve, no entender da parte embargante, má apreciação dos fatos ou incorreta aplicação do direito, deverá ela manejar o recurso adequado a ensejar a modificação da decisão, haja vista os embargos declaratórios não se prestarem a tal desiderato. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão proferida. Proceda-se conforme as determinações anteriores. Nas razões recursais, o agravante inicialmente apresenta uma breve síntese da demanda, relatando que foi abordado, em meados de março de 2024, por um falso investidor que se identificava como Bernardo. Acrescenta que esse indivíduo se apresentou como corretor de investimentos de uma empresa também falsa, chamada “KAARAT”. Pontua que, ao acessar o site da empresa de investimentos falsa, é possível constatar que esta não possui qualquer dado cadastral, inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, ou sequer um endereço que possa ser utilizado como identificador: https://pt.kaarat.com/. Relata que o falso corretor induziu o agravante a realizar investimentos nesta falsa corretora, chegando a criar um contrato falso de prestação de serviços, conforme documento anexado. Afirma que, embora a empresa não apresente qualquer dado cadastral ou endereço, todas as transações realizadas pelo agravante foram feitas para empresas que possuem dados cadastrais e CNPJ, todas elas demandadas na ação principal. A seguir, apresenta os comprovantes de PIX feitos pelo agravante e os destinatários do dinheiro. Alega que todas as transações realizadas pelo agravante foram destinadas a uma das empresas citadas, podendo afirmar com toda certeza que estas foram as beneficiadas pelos pagamentos. Sustenta que a nobre Magistrada vem insistindo, sem qualquer fundamento, na necessidade de incluir a “KAARAT” no polo passivo da demanda, ordenando que o agravante adite os pedidos para requerer a “rescisão contratual” do contrato falso. Argumenta que [...]Sendo assim, não há qualquer desconformidade processual, estando a petição inicial devidamente instruída, como manda o art. 319 do CPC, por isso, merece reforma a decisão interlocutória atacada para determinar o recebimento da inicial e como efeito mandar prosseguir a demanda, com análise do pedido de tutela formulado, eis que, todo tempo é indispensável neste caso, haja vista que o Agravante sofreu prejuízo de mais de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Ao final, o agravante requer, em suma: a) o deferimento da tutela de urgência; b) o reconhecimento da regularidade da petição inicial, a fim de declarar a inicial devidamente instruída. No dia posterior ao protocolo do agravo de instrumento, o recorrente recolheu o preparo de modo simples (ID’s 65466351 e 65466354). No despacho de ID 65478421 intimei a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. A parte agravante acostou aos autos petição avulsa e comprovante do recolhimento do preparo em dobro ID. 65741729. Os autos retornaram à conclusão. É o relatório. DECIDO. Passo, então, a avaliar a admissibilidade do presente Agravo de Instrumento em relação ao pedido de suspensão dos autos principais. Isso porque, de acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Para que o cabimento – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – esteja configurado, é indispensável a análise “através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”. Quanto ao primeiro, avalia-se a aptidão do ato para sofrer impugnação, e, quanto ao segundo, o recurso adequado, de acordo com o art. 994 do CPC. Observo, contudo, que o presente Agravo carece de cabimento, pois eleito recurso inadequado para impugnar o pronunciamento indicado. A decisão agravada determinou, a emenda da inicial, para a Companhia KAARAT, compor o polo passivo da lide, a fim de que possa responder pelo pedido de rescisão/nulidade do contrato firmado, a ser adequado nos pedidos, legitimando, assim, os pedidos indenizatórios pretendidos. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial possui conteúdo decisório, uma vez que dele se extrai que a inclusão da Companhia KAARAT no polo passivo é considerada indispensável para o prosseguimento da ação (artigos 320 e 321 do CPC). Assim, trata-se de uma decisão interlocutória, nos termos do art. 203, § 2o, do CPC. Nada obstante, o pronunciamento que determina a emenda não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC, o qual prevê expressa e taxativamente as decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento. Outrossim, não há falar na aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC – entendimento sedimentado pelo STJ nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n. 988) – porquanto inexiste urgência decorrente da inutilidade de aguardar o julgamento da matéria em sede de eventual apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). O referido entendimento busca evitar a repetição de atos processuais e, assim, privilegiar o princípio da economia e da eficiência (art. 8o, CPC). No presente caso, porém, se a demanda for extinta em razão do não atendimento à determinação de emenda, a parte poderá impugnar o acerto da decisão através de apelação. Esse recurso, caso provido, não acarretará a repetição de atos processuais, uma vez que nem sequer foi implementada a angularização processual, através da citação do requerido. Este Tribunal, inclusive, tem entendido pelo não cabimento do agravo de instrumento em face da determinação de emenda à petição inicial. Quanto ao tema, veja-se a ementa abaixo transcrita: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso contra decisão cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas análise dos requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da planilha de débitos será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1636132, 07111916320228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Nesse sentido, confira-se trecho do Voto da Rel. Ministra Nancy Andrighi no REsp n. 1.987.884/MA: 12. Em outras palavras, ao impor à parte o dever de colacionar documento que comprove anterior demanda administrativa, o juiz está a considerar que o mencionado documento é indispensável à propositura da ação, isto é, requisito para o próprio exame do mérito. 13. Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart também asseveram que a decisão que determina a juntada de documentos reputados indispensáveis ao julgamento do mérito enquadra-se no conceito de emenda ou complementação da petição inicial, verbis: Por outro lado, afirma o código que há quatro razões para que se autorize a emenda ou complementação da petição inicial. Ela pode dar-se: a) em razão do não cumprimento dos requisitos do art. 319, do código; b) porque não foram anexados à inicial os documentos indispensáveis a que alude o art. 320, do CPC; c) porque a petição inicial contém defeitos que dificultam o julgamento do mérito; e d) porque ela contém “irregularidades” que dificultam a análise do mérito. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333. v. 4. São Paulo: RT, 2016) [g.n.] 14. Assim, ao determinar a juntada de comprovante da existência de anterior demanda administrativa como condição para o prosseguimento do julgamento, o juiz, em decisão interlocutória, está a determinar verdadeira emenda ou complementação da petição inicial. 15. No entanto, é imperioso destacar que, ainda que se trate de decisão interlocutória, o referido pronunciamento judicial não se enquadra no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do mesmo Diploma. 16. A propósito, menciona-se a lição de abalizada doutrina: 6. Impugnação da determinação de emenda ou complementação. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadra-se no conceito de decisão interlocutória (art. 203, § 2.o, do CPC/2015), mas não está no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015). Nessas condições, a impugnação da determinação de emenda ou complementação deve se dar “em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final” (art. 1.009, § 1.o, do CPC/2015). Diante dessa apelação, o juiz pode se retratar e determinar o prosseguimento do processo sem que seja necessário emendar ou completar a petição inicial (art. 485, § 7.o, do CPC/2015). (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim...[et.al.] (Coords.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 3. ed. São Paulo: RT, 2016) [g.n.] 17. No mesmo sentido: 3. Indeferimento da petição inicial Não sendo sanado o defeito no prazo legal (ou naquele outorgado pelo juiz), deve a petição inicial ser indeferida (arts. 321, parágrafo único e 330, IV, do CPC). [...] Este ato judicial de indeferimento, se implicar a completa extinção do processo, será qualificado como sentença, sujeitando-se a apelação.Esta apelação em particular, porém, sujeita-se a regime particular, descrito pelo art. 331, do CPC. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333. v. 4. São Paulo: RT, 2016) Ante o exposto, conclui-se que o agravo instrumento não é o recurso adequado para impugnar a decisão de ID origem 210569764 integrada pela decisão ID 212355610. Nesse panorama, em virtude da ausência de cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator